Tribunal: STF
Processo: RE 1555745
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação com escopo de complementação de pensão por morte. Leis 4.819/1958 e 200/1974. Insurgência à sentença pela qual improcedente o pedido da autora. Cabimento. Pensionista de ex empregado da Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Admissão do instituidor do benefício previdenciário anteriormente a 13 de maio de 1974, o qual recebia complementação de aposentadoria. Emenda Constitucional 103/2019 que não implicou revogação dos supracitados diplomas. Recurso provido, portanto.” (APELAÇÃO CÍVEL 1042947-87.2023.8.26.0053, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Encinas Manfré, j. 05.3.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, § 15, e 7º da Constituição da República, bem como da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco minha convicção de que o caso em análise, definir se o dependente de servidor público falecido após a edição da Emenda Constitucional nº 103/19 possui direito à complementação de pensão por morte, prescinde do exame dos fatos e das provas dos autos, tampouco depende da análise da legislação local aplicada. Nessa linha, vinha decidindo no sentido de que a Emenda Constitucional nº 103/2019 vedou expressamente a complementação de pensões por morte a dependentes de servidores públicos.



    Entretanto, ao julgamento do ARE 1.492.565-AgR, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 23.7.2024, no qual apresentei voto divergente no sentido da impossibilidade de concessão de complementação de pensão aos pensionistas de servidores falecidos após a promulgação da EC nº 103/2019, fiquei vencido, prevalecendo o entendimento que desde então passei a adotar, no sentido da inviabilidade da revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, uma vez que eventual compreensão diversa demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1202412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08.2019)



    Diante do exposto, com ressalva de entendimento pessoal, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente